Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011852-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAURO SABATINI FILHO
AGRAVADO:- IDA GLACI HESSLER THEVES
Agravo de Instrumento n. 1011852-89.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Reivindicatória, deferiu a tutela de urgência para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel.
O agravante alega ausência da procuração outorgada ao advogado da autora acarretando na falta de legitimidade para representá-la, logo o decisum é nulo.
Aduz que firmou com a agravada, contrato verbal de compra e venda do imóvel localizado na quadra 3, lote 24, Loteamento São Cristóvão, com área de 335,10 m2, matrícula 44.726, em Várzea Grande, por R$500.000,00.
Afirma que houve a quitação integral e o ocupa pacificamente sem qualquer oposição desde agosto de 2012.
Diz que houve a transferência da escritura pública, porém vendedora (agravada) requereu sua anulação, a qual foi obtida na Justiça em uma bem-sucedida manobra de engodo para retomar o imóvel de forma injusta e criminosa.
Registra que o objeto daquela ação (anulatória) dizia respeito, exclusivamente, quanto a validade ou não da escritura pública e não do negócio entabulado entre elas, ou seja, o contrato de compra e venda.
Assevera ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica desde a aquisição, e não é verdade que está abandonado, já que há mais de 50 funcionários que trabalham no local.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que ingressou com Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel que foi julgada procedente, e por isso busca a reintegração na posse do bem localizado na quadra 03, lote urbano de n 24, loteamento São Cristóvão, área de 335,10 m2, Matrícula n. 44.726, em Várzea Grande-MT, com construção em alvenaria no local.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, a condição de proprietária da requerente está comprovada por meio do registro das competentes Escrituras Públicas de Compra e Venda dos imóveis (Id. 40648368 – fls. 29/39) no RGI do 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, dando conta da aquisição do domínio do imóvel sub judice no ano de 2011, com a devida observância das formalidades legais (art. 1.245 do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos).
Sendo que do que mais conta dos autos, a posse que se reputa exercida pela requerida, salvo melhor juízo, não é justa porquanto não outorgada legítima e regularmente pela proprietária, não possuindo, até onde se tem notícia, fundamento legal para ser exercida, mormente considerando o julgamento da ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel, autos de n.o 0002202-73.2014.8.11.0002 - cód. 333624, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, a qual foi julgada procedente a ação pretendida pela autora em face do requerido, anulando-se a escritura pública de compra e venda de imóvel que havia entre as partes, referente ao imóvel localizado na quadra 03, lote urbano de n 24, loteamento São Cristóvão, área de 335,10 m2, Matrícula n. 44.726, em Várzea Grande-MT.
Assim, tenho que os elementos coligidos nos autos se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à pretendida imissão na posse, porquanto evidente que apesar de a requerente se apresentar como titular de direito real unitário, exclusivo e oponível a terceiros, a atual ocupação do imóvel implica em flagrante restrição ao direito de propriedade dos mesmos, tolhidos do livre uso e gozo do imóvel.
Ademais, cumpre ressaltar que a parte autora informa nos autos a desocupação do imóvel, colacionando para tanto fotografia do imóvel, o qual foi colocado em locação (Id. 57727650).
Diante destas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela deduzido na inicial, para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel. (Id 57998874 dos autos em primeiro grau)
O agravante afirma que o objeto daquela anulatória diz respeito à escritura lavrada não ao negócio entabulado, o qual foi devidamente quitado, e está no local sem nenhuma oposição desde 2012.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante visto, ao que parece, sua empresa está em plena atividade no local, com muitos funcionários, tanto é que esse fato foi certificado pelo oficial de justiça (Id 58711578 dos autos em primeiro grau).
Assim, prudente aguardar a oitiva da agravada para, juntamente com toda a documentação se possa chegar a uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator